Tribunal: TJDFT
Processo: 0748829-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO DE CUSTAS. CONSTITUCIONALIDADE DE LEI. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
(1) Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais movido pelo Distrito Federal, homologando o valor de R$ 910,23.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(2) Consiste verificar: (i) a legitimidade ativa do Distrito Federal para promover o cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais; e (ii) a constitucionalidade da isenção de custas judiciais concedida ao Distrito Federal no bojo desse tipo de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(3) O Distrito Federal possui legitimidade ativa para o cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais fixados em seu favor, conforme o entendimento consolidado na Súmula no 28 do TJDFT.
(4) A destinação dos honorários aos membros do Sistema Jurídico não afasta a legitimidade do ente fazendário nem retira o caráter de receita pública da verba para fins de isenção de custas (art. 1o, DL 500/69; art. 4o, Lei 9.289/96).
(5) A isenção de custas concedida ao ente público por lei específica não viola o princípio da isonomia, pois se trata de benefício legalmente previsto.
(6) Rejeita-se a arguição de inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC (Lei no 15.109/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
(7) Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
Tese 1. O Distrito Federal detém legitimidade ativa para ajuizar o cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo aplicável a isenção de custas prevista para o ente fazendário (Súmula no 28/TJDFT).
Tese 2. A isenção de custas judiciais ao Distrito Federal no cumprimento de sentença que visa honorários sucumbenciais não configura vício de constitucionalidade.